Tribunal: STF
Processo: RHC 55569
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA PROFERIDA DE CONFORMIDADE COM AS RESPOSTAS
DADAS PELO JÚRI AOS QUESITOS PROPOSTOS NÃO E NULA.
CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS AOS QUESITOS, NÃO ARGUIDA A NULIDADE DO
JULGAMENTO, NÃO PODE SER RECONHECIDA, POR FORÇA DA SÚMULA 160.
ERRO EVENTUAL DO JÚRI OU DA SENTENÇA DEVE SER
OBJETO DE REVISÃO CRIMINAL.
RECURSO IMPROVIDO.